Tribunal: TJPA
Processo: 0885411-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885411-78.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA IZABEL DE JESUS DUARTE

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal, encontra óbice na prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo juízo de origem.

2. O prazo prescricional para pleitear diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, no caso de servidor público aposentado, é de cinco anos, contados da data do ato de aposentadoria que não previu a progressão pretendida.

3. Passados mais de quinze anos do ato de aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0885411-78.2023.8.14.0301) interposta por MARIA IZABEL DE JESUS DUARTE

contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante, para o recebimento de diferenças decorrentes de progressão funcional horizontal.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Em suas razões, a Apelante afirma que é servidora pública aposentada pelo IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de Professora, em 15/04/1981, tendo findado as suas atividades conforme portaria de aposentadoria, em 01/09/2008.

Aduz que desde o seu enquadramento, observadas as progressões funcionais, não recebe em conformidade com a sua referência estabelecida na progressão, prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará, Lei nº 5.351/86, que prevê o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento base.

Afirma que, desde o início da ocupação na função até a data da aposentadoria, se encontraria na “Referência X”, onde deveria receber o percentual de 35% sobre o vencimento base, que nunca fora observado para fins de pagamento da remuneração, causando perdas salariais ao longo dos anos.

Conclui, defendendo a aplicabilidade do estatuto do magistério do Pará - Lei nº 5.351/86. Junta precedentes para afastar a tese de prescrição do fundo de direito, afirmando que a omissão da Administração configura trato sucessivo e que possui direito adquirido às diferenças pleiteadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões da Autarquia Previdenciária pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo
.

A questão em análise reside em verificar se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal, encontra óbice na prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo juízo de origem.

A apelante é servidora pública aposentada pelo IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de Professor, em 15/04/1981, tendo findado as suas atividades conforme portaria de aposentadoria, em 01/09/2008.

O ponto nodal da discussão acerca da prescrição é saber se o com ato de passagem para inatividade da apelante, restou configurado o ato único de efeito concreto, iniciando o prazo prescricional quinquenal ou, se configura trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

A prescrição do fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, apesar de a jurisprudência pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ), em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação.

Examinando o objeto da demanda, identifica-se que no pedido formulado na petição inicial, o apelante pleiteia a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência X”.

Desta forma, no que tange a afirmação de que se encontraria na “Referência X” e, de que deveria receber o percentual de 35% sobre o vencimento base, escorreita a sentença que aplicou a prescrição do fundo de direito, posto que a portaria de aposentadoria data de 01/09/2008 e a ação principal foi ajuizada 25/09/2023, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirma o entendimento há muito consolidado, de que a pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria, está sujeita a prescrição do fundo de direito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2184270 SP 2022/0244535-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...)

IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito.
A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.)

V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação

da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1926823 RN 2021/0218823-0, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. 1. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifei)

A jurisprudência no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%).

3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868855-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF
.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se

demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001024-52.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020) (Grifei)

Assim, passados mais de 15 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024